Tribunal: TJSP
Processo: 2240770-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. URV. INGRESSO NA CARREIRA APÓS 1994. Possibilidade de extensão do direito de conversão da moeda aos servidores que ingressaram no serviço público após 1994. Questão pacificada pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.682.689/SP. Precedente desta Câmara. Decisão

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. URV. INGRESSO NA CARREIRA APÓS 1994. Possibilidade de extensão do direito de conversão da moeda aos servidores que ingressaram no serviço público após 1994. Questão pacificada pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.682.689/SP. Precedente desta Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.